Tribunal: CARF
Processo: 10830.010885/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 10/12/2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010885/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
CARRERA COMÉRCIO E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 10/12/2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado contra a ora recorrente por infração ao
disposto no art. 49, § 1°, "b" da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 256, §1°, II e §3° do
Decreto n° 3.048/99 por ter deixado de matricular no INSS, no prazo de 30 dias do início da
atividade, diversas obras de construção civil executadas entre 01/1997 a 12/2003, relacionadas
no Anexo I.
Informa o Relatório Fiscal que não constam autos de infração lavrados contra a
empresa em ações fiscais anteriores, nem a ocorrência de outras circunstâncias agravantes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010885/2007-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010885/2007-11

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que a multa
aplicada foi de R$ 1.195,12 por obra de construção civil não matriculada, totalizando R$
68.121,84, de acordo com o art. 283, I, "d" e art. 373 do Decreto n° 3048/99, considerando que
não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290 desse mesmo Decreto, e que a
multa foi atualizada, conforme Portaria MPS n° 142 de 11.04.2007.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, alegando, em síntese, que a maioria das obras descritas no Anexo I do auto de
infração teriam sido atingidas pela decadência, nos termos do art. 173, I do CTN.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 10/12/2007
Documento: AI n°37.110.084-4 de 10/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE EFETUAR MATRÍCULA DE OBRA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de matricular no INSS
obra de construção civil sob sua responsabilidade no prazo de trinta dias do início de
suas atividades.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Determina a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado dessa decisão aos 10/11/08 (fls. 50), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 02/12/08 (fls. 51 ss.), no qual reproduz os mesmos argumentos constantes de sua
impugnação apresentada em segunda instância de julgamento e, ainda, acrescenta outros,
inéditos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Com efeito, o recurso está dividido em dois capítulos: no primeiro, reprodução
fidedigna da impugnação apresentada à primeira instância de julgamento, o recorrente defende a
decadência da maioria das obras descritas no Anexo I do auto de infração, nos termos do art.
173, I do CTN. Nessa linha, nos mesmos e exatos termos em que fez na impugnação, argumenta
que
...a maioria das obras destacadas no ANEXO I tiveram início no ano de 2001, decaindo
o direito da administração de constituir débito sobre elas em 31.12.2006.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010885/2007-11

Da relação constante do ANEXO I as únicas que não foram atingidas pela
DECADÊNCIA foram aquelas matriculadas de oficio sob os nos:
37.790.04557/71 - PREF. CAMPINAS
37.790.04558/73 - PREF. CAMPINAS
37.790.04559/76 - PREF. CAMPINAS
37.79004560/72 - PREF. CAMPINAS
37.790.04561/74 - PREF. PIEDADE
37.790.04562/76 - PREF. PIEDADE
37.790.04563/79 - PREF. PIEDADE
37.790.04564/71 - PREF. PIEDADE
37.790.04567/78 - PREF. CAMPINAS
37.790.04568/70 - PREF.CAMPINAS
37.790.04570/78 - HOSPITAL MARIO GATTI
37.790.04571/71 - HOSPITAL MARIO GATTI
(...)
Diante de todo o exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso seja
DEFERIDO afastando as obrigações impostas pelo AI - DEBCAD: 37.110.084-4,
fazendo prevalecer as melhores regras de nosso Direito, por ser essa medida de justiça!
(...).
Ocorre que o julgador de primeira instância julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo recorrente, então impugnante, justamente para reconhecer que
...em se tratando de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, não
há que se falar em antecipação de pagamento e deste modo não se aplica o parágrafo 4°
do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Deste modo seguindo a regra do artigo 173, inciso I encontram-se decadentes os valores
apurados para as obras iniciadas e não matriculadas, de 01/1997 a 11/2001, que serão
deduzidos do valor total da multa aplicada no presente Auto de Infração, conforme
planilha abaixo:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010885/2007-11

Ou seja, a decadência do crédito tributário cobrado por meio da NFLD de todas as
obras com início até o ano de 2001 já foi reconhecida pelo julgador de primeiro grau, tal como
requerido na impugnação e ora novamente suscitado no recurso voluntário, razão pela qual o
recorrente não tem interesse recursal que este mesmo tema seja novamente analisado por este
tribunal, uma vez que dessa nova análise, porque não lhe trará nenhum proveito do ponto de
vista prático, não é necessária ou sequer útil.
Desse modo, este ponto do recurso voluntário não deve ser conhecido por faltar ao
recorrente interesse recursal.
No segundo capítulo do recurso voluntário, o recorrente, em suas próprias
palavras, apresenta “novo pedido” e passa a fazer alegações várias em relação a obras
específicas, tais como que se trata de obras em que houve pequenos reparos e os valores das
contribuições sociais foram devidamente recolhidas, não tendo havido prejuízo ao erário, aponta
caso em que acredita ter havido equívoco por parte da autoridade lançadora, que acusa ausência
de CEI, em outros casos entende que houve decadência de acordo com o enunciado de súmula
vinculante editado pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois bem.
Todos esses argumentos se trata de argumentos novos, inéditos, que o recorrente
traz apenas em seu recurso voluntário e que não foram apresentados ao julgador de primeira
instância e que, portanto, não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em face da
preclusão.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010885/2007-11

Realmente, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, a impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da
lide instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de
segunda instâncias, razão pela qual os argumentos novos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 1
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

1 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
2 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.691 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010885/2007-11

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 3
Desse modo, essa matéria, constante do segundo capítulo do recurso voluntário,
também não pode ser conhecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

3 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital